Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial, quando as versões apresentadas por ela forem corroboradas por outros elementos de prova.
3. O artigo 167 do Código de Processo Penal permite que a prova testemunhal supra a prova pericial quando não seja possível o exame de corpo de delito. A materialidade e a autoria dos fatos foram provadas pelas fotografias feitas dentro da Delegacia, mostrando o corte no supercílio da vítima.
4. Inviável a desclassificação da conduta delitiva imputada ao réu para a contravenção penal de vias de fato, porquanto somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei de Contravenções Penais quando inexistir ofensa à integridade física da vítima, ao contrário do que ocorreu na espécie.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com o assistente de acusação, formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula n. 26/TJDFT).
7. Recurso conhecido e desprovido.